Tribunal: CARF
Processo: 11041.000523/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000523/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DANILO TAVARES ALVES BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA CARF 143.
Decisões judiciais na seara trabalhista devem especificar, discriminadamente, a
natureza e o valor de cada parcela paga, e sendo confirmado a retenção na
fonte, o imposto de renda é devido.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 143, a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000523/2005-17
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000523/2005-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DANILO TAVARES ALVES
BRANCO, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 85, e seguintes), que julgou parcialmente
procedente a autuação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“O contribuinte supra identificado foi autuado por lhe te sido imputada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com vinculo
empregatício e dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF no
ano-calendário de 2000, exercício de 2001, que resultou na exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física — IRPF no valor de R$ 52.849,09, acrescido dos juros de mora e
da multa de oficio de 75%.
O contribuinte apresentou a impugnação que se encontra As fls. 01 e 02, acompanhada
dos documentos de fls. 03 a 08, alegando, em síntese, que durante toda a sua vida
laborativa jamais percebeu remuneração que ultrapassasse os limites de isenção do
IRPF, mas que em 27 de abril de 2000, recebeu rendimentos decorrentes de
reclamatória trabalhista movida contra a Companhia Estadual de Energia Elétrica —
CEEE, no valor liquido de R$ 124.920,53, sobre o qual foi retido o imposto de renda no
valor de R$ 34.353,14, requerendo que o auto de infração seja cancelado:
Após análise nesta DRJ, os autos foram encaminhados à DRF em Santana do
Livramento, para que fosse verificada a situação e a possibilidade de aproveitamento no
presente processo, do pagamento do IRRF de que trata o DARF cuja cópia se encontra
A fl. 08. A IRF de Bagé-RS anexou os documentos que se encontram As fls. 38 a 40 e
devolveu os autos para análise”.
A decisão de piso reconheceu o pagamento de R$ 34.877,85, o qual teria sido
retido pela fonte pagadora, abatendo assim o valor da base de cálculo na autuação e mantendo
saldo remanescente a cobrar, entendendo que não poderia manter a interpretação de não
tributação das verbas percebias pelo contribuinte.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 103, e seguintes, o contribuinte alega o
seguinte:
- Em novembro de 1991 o recorrente moveu reclamatória trabalhista contra a
Companhia Estadual de Energia Elétrica- CEEE, visando obter o pagamento de indenização de
verbas rescisórias.
- Aos 15-07-192 foi prolatada decisão nos autos da ação referida tendo o juízo do
Trabalho de Bagé — RS julgado procedente a pretensão de direito material pelo ora Requerente
formulada para condenar a CEEE a satisfazer ao demandante com juros e correção monetária na
forma da lei, com os reflexos postulados na inicial, determinar a reintegração do demandante,
com salários e demais vantagens, desde a data do afastamento até a efetiva reintegração,
pagamento de gratificação p6s-férias, gratificação de farmácia, bônus-alimentação,
produtividade, gratificação especial do trabalho em Candiota, periculosidade e as horas "in
itinere" com 25 e 50% de adicional percentual, as diferenças de salários pelo índice de 26,06% a
partir de 01.07.89', decisão esta modificada parcialmente pela 11, 5.a Turma do TRT da 4.0
Região', que excluiu da condenação o pagamento das horas extras "in itinere" e honorários
advocatícios do patrono do Reclamante, ora Recorrente.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000523/2005-17

- Realizada a liquidação da sentença condenatória, em data de 12-11-1999 foi
homologado, por sentença, o cálculo de liquidação, tendo sido apurado o valor de R$ 34.353,14 a
titulo de Imposto de Renda, e que foi recolhido em 28.04.2000.
- Por entender o ora Recorrente que sobre referidas indenizações, havidas por
força de reclamat6ria trabalhista motivada por dispensa sem justa causa, malgrado a não
permissividade legal, incidiu indevidamente o desconto de imposto de renda (aos 28-04-2000 no
valor de R$ 34.877,85), ajuizou o ora Recorrente ação perante a Justiça Federal — Seção de
Porto Alegre — RS, visando o reconhecimento da ilegalidade na referida exigência tributária.
- entende que o recebimento de valores por força de verbas rescisórias havidas em
reclamatória trabalhista no enseja o fato gerador do IR, eis que este fato tem natureza
indenizatória, no havendo percepção alguma de renda ou acréscimo pecuniário, afastando a
incidência tributária
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de condenação judicial de
natureza trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000523/2005-17

O responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto, uma
vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a responsabilidade é do beneficiário pelo recebimento dos valores.
DA ALEGAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA
O recorrente alega que toda a verba exigida nos autos teria natureza
indenizatória, e que deveria ser integralmente dispensada da tributação.
Para contextualizar a autuação , transcrevo parte da decisão de piso:
“A autuação decorreu da verificação da omissão de rendimentos na declaração do IRPF
referente ao exercício de 2001, ano-calendário de 2000.
Naquela declaração o contribuinte havia informado rendimentos tributáveis no valor de
R$ 127.076,80 e compensado o IRRF no valor de R$ 34.877,85, entretanto a
fiscalização alterou os rendimentos tributáveis para R$ 217.050,08 e reduziu o IRRF
para R$ 319,68.
De acordo com os documentos que se encontram As fls. 26 a 29, o contribuinte, por
duas oportunidades, foi intimado a apresentar documentos referentes aos rendimentos
recebidos no mencionado ano-calendário, inclusive sobre ações judiciais.
Não consta que o contribuinte tenha atendido apresentado qualquer documento”.
Porém, para que tivesse tido efeitos perante a seara fiscal, as verbas pagas
deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza jurídica do pagamento
realizado.
Em seu recurso, o recorrente colou a decisão que teria sido preferida após o
ajuizamento da ação que questionou a retenção do IR na fonte (ao que tudo indica seria essa
demanda, mas como não é possível ter certeza, também fica prejudicada a avalição integral da
ação judicial). A decisão deu parcial procedência para o contribuinte, permitindo que fosse
restituído o valor de R$ 34.877,85, uma vez que foi confirmado confirmada a retenção do IRRF.
Por outro lado, o recorrente não juntou cópia das decisões judiciais, mas apenas
petições de suas próprias manifestações nos autos do processo trabalhista, não juntada a peça
inicial, mas somente transcrição das decisões judiciais em seu recurso voluntário (e-fls. 109 e
seguintes), não havendo como ter certeza das informações prestadas de maneira oficial nos autos.
Informou, ainda, que juntou aos autos cópia dessas peças judiciais. Entretanto,
verificando-se das peças, não há juntada desses documentos, e não foram localizadas a
discriminação das verbas pagas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000523/2005-17

Por outro lado, como se a retenção na fonte está sujeita à tabela progressiva,
bem como deve haver discriminação dos valores, para que haja a incidência ou não do IRRF,
conforme dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
As informações apontadas não especificam quais são as verbas que foram
aferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera trabalhista,
existe a real necessidade de destaque das verbas. Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes
trabalhistas poderiam colocar a verba como isenta em todos os acordos ou ações que
simplesmente afastariam a incidência do IR sobre verbas tidas como tributadas, deslocando
competências tributárias para a seara trabalhista, sem previsão legal.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do Recurso Voluntário n° 244062,
em sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000523/2005-17

incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
De outro modo, identificou-se que na e-fl. 41 existe uma discriminação de valores
a serem pagos, mas que não há informações verbas indenizatórias, capaz a afastar a incidência do
IR.
Assim, no presente caso, não houve a discriminação das verbas trabalhistas
recebidas de forma integral, requisito necessário para que a fiscalização pudesse afastar a
exigência do tributo devido.
Com isso, inviável acolher a tese do recorrente.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original